Tribunal: TJDFT
Processo: 0720728-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720728-78.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDILENE ALMEIDA DE GOUVEIA AGRAVADO: FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, à APC 2012.06.1.005083-3 (ID 72175500) distribuída ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, redistribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do RITJDFT. Publique-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator